Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733900-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA O agravado, Distrito Federal, opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal “para sustar a decisão agravada na parte em que condiciona o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a fim de que a expedição dos respectivos requisitórios tenha prosseguimento até a efetiva quitação”. Alega, em síntese, que: 1) a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de apreciar fato superveniente de extrema relevância, consistente no parcial provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 2) essa circunstância repercute diretamente na exigibilidade do título executivo em discussão; 3) nos termos do art. 493 do CPC, incumbe ao órgão julgador considerar fatos supervenientes capazes de influir no julgamento; 4) no caso concreto, tal providência não foi observada, o que torna necessária a integração da decisão. Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, integrando a decisão monocrática, a fim de reconhecer e se pronunciar sobre o referido fato superveniente. Contrarrazões (ID 76957784). É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. Não vislumbro a omissão apontada. No caso, quando do deferimento da antecipação da tutela recursal (em 15/08/2025), ainda vigorava a decisão do e. Relator que havia indeferido a liminar na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 com fundamento na ausência de “manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado”. Todavia, após esse pronunciamento, a 2a Câmara Cível deste tribunal julgou parcialmente procedente a ação rescisória, conforme ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Sendo assim, não verifico omissão na decisão embargada, pois, à época em que proferida, ainda não havia sido julgada a ação rescisória. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Todavia, é o caso de se reconsiderar a decisão embargada. Isso porque não subsiste a probabilidade do direito inicialmente vislumbrada, uma vez que, em razão da procedência parcial da ação rescisória, reconheceu-se a ineficácia da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106. E há risco de dano iminente ao Distrito Federal com o prosseguimento do feito e a consequente expedição dos requisitórios. Ante o exposto, reconsidero a decisão antecipatória da tutela recursal (ID 75145462) para manter o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator